Tribunal: TJES
Processo: 5040090-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040090-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
RECORRIDO: CIBELE LOPES SOUTO MAIOR CABANNE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO E CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte embargante, reconhecendo a preliminar de incompetência.

2. Alega a parte embarg
ante que houve omissão/contradição na decisão recorrida, por julgar procedente o recurso para reformar a sentença e reconhecer a preliminar de incompetência, e ao mesmo tempo manter a sentença e condenar em custas.

3. O pleito recursal merece acolhimento. Evidente o erro material no acórdão que gerou a contradição alegada. Sendo o recurso conhecido e provido, faz jus à alteração.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES TERMOS:

Onde se lê: “6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa”.

Passe a ser: “6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
.

7. Sem custas e honorários”.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)